Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. Inicialmente foi deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 73802202). Foram protocolados sucessivos requerimentos, pelo recorrente, no sentido da necessidade de adoção de medidas coercitivas em desfavor da operadora do plano de saúde, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial aludida. A agravada aduz o cumprimento da decisão monocrática proferida por este Relator que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 76988499). Em sua última manifestação (Id. 77208655) o recorrente informa novamente a respeito do possível descumprimento, pelo plano de saúde, da decisão monocrática referida no Id. 73802202, bem como pugna pela determinação de medidas adicionais, como a autorização para a cobrança imediata da multa cominatória (R$ 600.000,00), a determinação do cumprimento do mandado de verificação previamente ordenado e a expedição de ofício ao Ministério Público. Feitas essas considerações, intime-se a recorrida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a efetiva autorização referente à solicitação de custeio pelo plano de saúde do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, incluindo os insumos indispensáveis, expedida em 9 de outubro de 2025 pelo hospital conveniado (Id. 77208658). Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator